Tribunal: TJMT
Processo: 1007325-94.2023.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007325-94.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERICO DOMINGOS DE ARAUJO - CPF: 957.933.801-91 (APELANTE), ROSINEIA RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 048.626.981-74 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DESNECESSIDADE DE LAUDO PSICOLÓGICO. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A
pelação criminal interposta contra sentença proferida pela 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que condenou o recorrente pela prática dos delitos previstos no artigo 147-B do Código Penal e no artigo 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41, fixando-lhe as penas de 7 (sete) meses de reclusão, 12 (doze) dias-multa e 17 (dezessete) dias de prisão simples, a serem cumpridas em regime inicial aberto. A defesa postula a absolvição quanto ao crime de violência psicológica, sob o fundamento de insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos provas suficientes para a condenação pelo crime de violência psicológica contra a mulher, nos termos do art. 147-B do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está demonstrada por diversos elementos probatórios: boletim de ocorrência, áudios ameaçadores enviados por aplicativo, fotografia de faca remetida à vítima, pedido de medidas protetivas, relatório policial e depoimentos firmes e coerentes da ofendida.

A autoria é certa e reconhecida pelo próprio réu, que admitiu o envio das mensagens, ainda que tenha tentado minimizar sua conduta.

O dano emocional é demonstrado por meio dos relatos da vítima sobre medo constante, insônia, reclusão domiciliar e o abalo emocional sentido também pelos filhos, sendo desnecessário o laudo psicológico para a configuração do tipo penal do art. 147-B do Código Penal.

O dolo é evidenciado pela intenção deliberada de intimidar e subjugar emocionalmente a vítima, inclusive com ameaças de morte e referência a feminicídios, como comprovam os áudios anexados aos autos.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui elevado valor probatório em casos de violência doméstica, dada a natureza sigilosa e relacional dos crimes praticados nesse contexto.

A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência dos tribunais superiores quanto à suficiência da prova testemunhal e documental na caracterização da violência psicológica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração do crime de violência psicológica contra a mulher prescinde de laudo psicológico, podendo o dano emocional ser comprovado por quaisquer meios idôneos, como declarações da vítima, mensagens e demais evidências.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar.

O dolo no crime de violência psicológica está presente quando o agente adota condutas que visem perturbar emocionalmente a vítima, ainda que sem intenção específica de causar transtorno mental diagnosticável.

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 147-B, 61, II, “f” e 69; Decreto-Lei 3.688/41, art. 21; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Ap. Crim. n.º 1015341-08.2021.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, DJE 24/05/2024. STJ,
AgRg
no
AREsp
2836837/ES, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJEN 09/06/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1007325-94.2023.8.11.0042

APELANTE: ERICO DOMINGOS DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

ÉRICO DOMINGOS DE ARAÚJO

contra sentença proferida pelo Juízo da

1ª Vara Esp
ecializada

d
e Violência Doméstica
e
Familiar Contra
a
Mulher
d
e Cuiabá
,
nos autos da ação penal
nº
1007325-94.2023.8.11.0042

(
PJe
)
, que
o

condenou pela prática d
as

infrações penais
previst
a
s nos

art. 147-B do Código Penal (violência psicológica contra a mulher) e do art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41 (vias de fato), com a agravante do art. 61
, II,
“f”, do CP, e concurso material (art. 69 do CP),
à
pena de 7 (sete) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, além de 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime inicial aberto
(ID 321610402)
.

Nas razões recursais, a Defesa pleiteia a absolvição quanto ao delito de violência psicológica, tipificado no artigo 147-B do Código Penal, com fundamento na insuficiência de provas, nos termos do artigo 386
,
incisos III e VII do Código de Processo Penal
(ID
321610413
)
.

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
321610416)
.

A

3
ª
Procuradoria

de Justiça
,
em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exm
o
. Sr. Dr.

Roberto Aparecido Turin
– ID
325380892
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
Entre os meses de fevereiro e março de 2023, em dias e horários variados, no interior da residência localizada na rua F, quadra 14, n. 16, bairro Conjunto Habitacional Jonas Pinheiro, nesta cidade, o denunciado violou o domicílio da sua
ex-convivente

Rosineia
Rodrigues da Cruz, praticou contra ela vias de fato e ainda causou
dano
emocional, perturbando o seu pleno desenvolvimento e visando também degradar e controlar as suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação e chantagem.

Vítima e denunciado conviveram por dez anos, possuindo quatro filhos em comum e, à época dos fatos, haviam terminado o relacionamento havia seis meses, situação com a qual ele não se conformava.

De acordo com a ofendida, o relacionamento entre eles sempre foi marcado por episódios de violência protagonizados pelo denunciado, por possuir ele um comportamento comumente agressivo, humilhando-a e ofendendo a sua moral e integridade física.

Exausta de tanta agressão, a vítima resolveu colocar fim à relação. No entanto, em dia do mês de fevereiro de 2023, o denunciado adentrou clandestinamente a residência da vítima, que pediu para ele imediatamente se retirar. Ignorando o pedido, o denunciado passou a xingá-la, bem como lhe desferiu um empurrão e tentou enforcá-la (dos atos de violência não resultaram lesões visíveis).

Não bastasse, o denunciado ainda ameaçou matar a vítima, caso ela não reatasse o relacionamento com ele e, ainda, mediante chutes, danificou a motocicleta pertencente a ela.

Pouco tempo depois, o indiciado ainda enviou mensagens de áudio à ofendida, por aparelho celular, afirmando o seguinte: “FICA VIAJANDO AI, VOCÊ VIU O QUE ACONTECEU COM A MENINA DO CARA DO PEDRA 90 NE, SUA DESGRAÇADA, O QUE É SEU
TÁ
GUARDADO, TA ACHANDO QUE NÃO VOU ME VINGAR? VOU EXPLODIR SUA CARA NO PONTO DE ÔNIBUS MESMO, VAGABUNDA, VOU ARRANCAR A SUA CABEÇA UMA HORA DESSAS,
PRA
EU SOCAR UM FACA EM VOCÊ É DAQUI PRA ALI” (sic).

A despeito de todos os atos de violência cometidos pelo denunciado, tratou ele também de remeter posteriormente à vítima outra mensagem de áudio a ela, no dia 24 de março de 2023, em que falou: “VOU MATAR VOCÊ E SUMIR, VOU MATAR VOCÊ E ACABO COM A MINHA VIDA ACABOU” (sic).

A fim de desestabilizar psicologicamente ainda mais a ofendida, remeteu o denunciado à ofendida, inclusive, uma fotografia de uma faca (id Num. 116365958 - Pág. 1).

O nível de importunação e desgaste psicológico provocado pelo denunciado é tamanho que a ofendida relatou que não tem conseguido sequer dormir, por possuir enorme medo do denunciado invadir a sua residência, a qual não possui muro para impedir a sua entrada.

Relatou ela, ainda, que tem passado o dia trancada em casa com seus filhos, bastante atemorizada. Segundo relato da vítima, o comportamento do denunciado também causa pânico nos filhos, que costumam chorar quando veem o pai e ainda falar para ela: “mãe, pega a faca, o papai tá vindo, eu seguro ele e a senhora mete a faca no pescoço”, demonstrando o medo e a insegurança com que todos ali tem vivido ultimamente.

Inegável, assim, o prejuízo provocado pelo denunciado à psiquê da vítima nos últimos meses, situação que vem se agravando com o passar do tempo. Por tais razões, tendo em conta a gravidade dos atos, outra opção não restou a esse Juízo senão decretar, a pedido da autoridade policial, a prisão preventiva do denunciado, a qual foi recentemente executada (autos n. 1005466-43.2023.8.11.0042).

A vítima optou por não representar criminalmente contra o denunciado (id Num. 116365950 - Pág. 13).

Ante o exposto, DENUNCIO ÉRICO DOMINGOS DE ARAÚJO como incurso nas sanções dos art. 147-B; 21 da Lei de Contravenções Penais; e 150, caput; c/c 61, II, f; e 69, todos do Código Penal, requerendo, portanto, que recebida e autuada esta, seja ele citado para apresentar resposta escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito em seus ulteriores atos, nos termos do

artigo 400 do CPP, com oitiva das pessoas abaixo arroladas e subsequente interrogatório, até sentença final condenatória, inclusive impondo ao acusado o dever de reparação pelos danos causados à vítima, materiais e morais (CPP, artigo 387, IV)”.
(ID 321610369)

Encerrada a instrução criminal, julgou-se parcialmente procedente a pretensão acusatória, com a absolvição do réu quanto ao crime de invasão de domicílio, previsto
no
artigo 150
,
caput
,
do Código Penal, mantendo-se, contudo, a condenação pelos demais delitos, o que resultou na fixação da reprimenda nos termos anteriormente delineados.

Contra essa decisão, insurge-se o apelante.

A D
efesa requer a absolvição do réu quanto ao crime de violência psicológica, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que não há provas suficientes da ocorrência do fato delituoso descrito na denúncia.

A materialidade encontra-se amplamente demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência (I
D
321609936), dos áudios enviados via aplicativo WhatsApp (I
ds
321609940 a 321609946), da foto de uma faca remetida à vítima (I
D
321609947), do pedido de medidas protetivas (I
D
321609939), do relatório policial final (I
D
321610362)
e, sobretudo, pelos termos de declarações prestados pela ofendida, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo (
I
Ds
321609939 e 321610388).

A autoria delitiva é igualmente certa e recai sobre o apelante, o qual admitiu ter enviado as mensagens e a fotografia, embora tenha tentado minimizar a conduta sob a justificativa de que estava
“de cabeça quente”
. A confissão parcial, somada ao conteúdo dos áudios e à coerência dos depoimentos, revela dolo inequívoco de intimidar, perturbar e controlar psicologicamente a vítima.

A vítima
Rosineia
Rodrigues da Cruz, em ambas as fases processuais, descreveu de forma firme e coerente o histórico de agressões e ameaças. Declarou que o apelante, inconformado com o término do relacionamento, passou a persegui-la, invadindo sua residência, proferindo ofensas e ameaças de morte, chegando a enviar mensagens com referências a feminicídios anteriores e uma fotografia de faca, para intensificar o medo.

Na delegacia, narrou que vivia trancada em casa, pois sua residência não possuía muro, que sofria insônia e crises de ansiedade e que seus filhos, amedrontados, choravam ao avistar o pai, chegando a verbalizar:

“Mãe, pega a faca que o papai tá vindo; eu seguro ele e a senhora mete a faca nele.”

A propósito:

"(...)O autor dos fatos se trata
ex-convivente
, ERICO DOMINGOS DE ARAÚJO, 39 (trinta e nove) anos de idade, servente de pedreiro. QUE conviveram por 10 (dez) anos e que estão separados a 06 (seis) meses. QUE possuem 04(quatro) filhos juntos, GABRIEL RODRIGUES DE ARAÚJO, de 08 (oito)anos, LUCAS RODRIGUES DE ARAÚJO, de 05 (cinco) anos, ÉRICO DOMINGOS JÚNIOR DEARAÚJO, de 03 (três) anos e AGATHA VITÓRIA RODRIGUES, de 06 (seis) meses.; QUE: no dia 20/03/2023, às 20:30 horas, O autor dos fatos se trata
ex-convivente
, que conviveram por 10(dez) anos e que estão separados a 06 (seis) mesese que possuem 04(quatro) filhos juntos.QUE o relacionamento destes sempre foi conturbado pois o suspeito era muito agressivo e agredia a vítima tanto verbalmente como fisicamente com SOCO,
CHUTE, EMPURRÃO e que o suspeito já ESFAQUEOU a vítima na sua nádega direita. QUE a vítima terminou o relacionamento a aproximadamente 06 (seis) meses atrás pois estava cansada das atitudes do suspeito, e que este nunca aceitou o término da relação. QUE no mês de
fevereiro
, o suspeito entrou na residência da vítima sem sua autorização e que a vítima pediu para o suspeito se retirar. QUE o suspeito começou
a xingar a vítima de VAGABUNDA, DESGRAÇADA, FILHA DA PUTA e entre outros
. QUE o suspeito
agrediu a vítima
fisicamente com ENFORCAMENTO e EMPURRÃO.QUE a vítima não ficou com marcas da
agressão e não houve testemunhas neste momento
. QUE o suspeito ameaçou
a vítima

dizendo que iria
matá-la
caso ela não voltasse a se relacionar
com
o
mesmo. QUE o suspeito neste dia amassou a moto da vítima BIS 2012 ROSA com chutes. QUE a vítima chamou a polícia pelo telefone, porém não apareceu nenhuma viatura. QUE os vizinhos presenciaram o fato, porém a vítima não sabe se algum vizinho testemunharia pois estes temem o suspeito. QUE a vítima já havia registrado um B.O contra o suspeito. QUE este tem uma audiência marcada para o dia 12/04/2023para tratar de assuntos relacionados aguarda dos filhos destes. QUE na data do fato o suspeito mandou áudios para a vítima por meio
de um

aplicativo de

mensagens dizendo

FICA VIAJANDO

AI, VOCÊ

VIU O
QUEACONTECEU COM A MENINA DO CARA DO PEDRA 90 NE, SUA DESGRAÇADA, O QUE
É

SEU TÁ

GUARDADO, TA

ACHANDO QUE

NÃO VOU

ME VINGAR
? VOU EXPLODIR SUACARA NO PONTO DE ÔNIBUS MESMO, VAGABUNDA, VOU ARRANCAR A SUA CABEÇAUMA HORA DESSAS,
PRA
EU SOCAR UM FACA EM VOCÊ É DAQUI PRA ALI. QUE no dia24/03/2023 o suspeito mandou áudios para a vítima dizendo VOU MATAR VOCÊ E SUMIR, VOU MATAR VOCÊ E ACABO COM A MINHA VIDA ACABOU.QUE o suspeito possui antecedentes criminais e que usa tornozeleira eletrônica. QUE a residência da vítima não possui muro, por isso está tem medo das atitudes do suspeito e não consegue dormir com tranquilidade, e que durante o
dia ela passa trancada em casa. QUE as crianças temem o genitor, e que estes choram e gritam quando vê o suspeito” (...).
(ID 116365950)

Em juízo, reafirmou o temor e o abalo emocional vividos, descrevendo a dificuldade de dormir, o medo constante e a sensação de insegurança. O magistrado de origem destacou, com precisão, que o estado de perturbação da ofendida era perceptível a todos na audiência, e que eventual amenização posterior de suas declarações – motivada pelo vínculo afetivo e preocupação com os filhos
,
não descaracteriza o dano psicológico já consolidado à época dos fatos.

O art. 147-B do Código Penal, introduzido pela Lei nº 14.188/2021, tipifica a conduta de
“causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões”,
mediante ameaça, humilhação, chantagem, isolamento ou qualquer outro meio capaz de comprometer sua autodeterminação.

A norma não exige laudo psicológico ou psiquiátrico como condição de tipicidade.

O tipo é material, mas o resultado naturalístico
,
o dano emocional pode ser comprovado por qualquer meio idôneo, especialmente por depoimentos, mensagens, imagens e demais evidências que revelem o abalo psíquico e a restrição da liberdade emocional da vítima.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“Nos crimes de violência psicológica contra a mulher, a prova do dano emocional pode ser extraída de depoimentos, mensagens e demais elementos que revelem perturbação e controle emocional, sendo desnecessário laudo técnico.”

(TJMT, Ap. Crim. n.º 1015341-08.2021.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
,
DJE 24/05/2024).

Assim, o argumento defensivo de ausência de laudo não prospera. Os áudios com conteúdo de morte e mutilação, a foto da faca, o histórico de agressões físicas e verbais, e os relatos consistentes da vítima e dos filhos formam um acervo probatório suficiente para comprovar a existência do dano emocional e a intenção de domínio e controle por parte do réu.

As mensagens encaminhadas pelo apelante demonstram intenção deliberada de causar medo e submissão, utilizando-se de ameaças explícitas de morte e
mutilação, inclusive com referência a caso notório de feminicídio (“a menina do Pedra 90”).

Tal conduta evidencia o dolo genérico exigido pelo tipo penal, bastando a vontade consciente de adotar comportamento que perturbe emocionalmente a vítima.

Não se exige especial finalidade de causar depressão ou outra moléstia psíquica diagnosticável; o que se pune é o ato de subjugar a mulher emocionalmente, restringindo-lhe a liberdade de agir, decidir e existir sem medo.

Nos crimes praticados em ambiente doméstico, a palavra da vítima assume especial relevância, quando coerente e amparada por outros elementos de prova, dada a clandestinidade com que tais condutas geralmente se desenvolvem.

O Superior Tribunal de Justiça assim já decidiu:

“A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher’.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
2836837/ES, Ministro Otávio de Almeida Toledo, DJEN 09/06/2025)

No caso concreto, a coerência do depoimento da vítima, a confissão parcial do apelante e o conteúdo objetivo das mensagens configuram prova robusta e convergente da materialidade e autoria.

Cumpre salientar, que a
violência doméstica e familiar contra a mulher constitui grave violação aos direitos humanos, repudiada pela Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW) e pela Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (promulgada pelo Decreto nº 1.973, de 1º de agosto de 1996), sendo combatida, no âmbito interno, pela Lei nº 11.340/2006 - verdadeiro marco civilizatório na proteção da dignidade feminina.

Por conseguinte, a interpretação das normas penais e processuais deve observar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da igualdade de gênero, especialmente em contextos de vulnerabilidade.

Portanto, as provas dos autos demonstram de forma inequívoca que o apelante, inconformado com o fim do relacionamento, intimidou e controlou
emocionalmente a vítima, instaurando um quadro de medo e sofrimento psíquico que preenche integralmente o tipo penal do art. 147-B do Código Penal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025